Tribunal: STF
Processo: RHC 269081
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Cleber Antonio Capecci contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.045.692/MS (docs. 37 e 38).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa, no regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput [tráfico], e 35 [associação para o tráfico] da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal” (doc. 1, p. 1).
 
Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:
 
1. Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 08 de dezembro 2021, por volta das 12h40, na Rua Sebastião Martins Gonzaga, 504,Jardim das Palmeiras, neste município e comarca, o autor dos fatos acima qualificados, Cleber, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, foi preso em flagrante por manter drogas em depósito, para fins de comércio, consistentes em 118g de um substância com todas as características da droga conhecida como cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Nas mesmas oportunidades de tempo e local, o autor dos fatos acima qualificado, Maurício, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta foi preso em flagrante por vender drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal. 2. Nas mesmas oportunidades de tempo e local, o autor dos fatos acima qualificado, Maurício, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta foi preso em flagrante por vender drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal. Além disso, ambos se associaram para o fim específico de cometer o crime de tráfico de drogas, de forma duradoura e permanente, até o momento da prisão. 3. O juízo da Vara Criminal de Água Clara, condenou a requerente pelo crime previsto nas sanções dos artigos 33, caput, e 35 da Lei nº11.343/2006 a pena definitiva de 12 (doze) anos, 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, ao pagamento de 1.707(mil setecentos e sete) dias-multa; assim como 10 (dez) anos e 6 (seis) meses, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.517 (mil quinhentos e dezessete) dias-multa a. Em sede de recurso de Apelação a defesa pugnou; argui, preliminarmente, nulidade da sentença e, no mérito, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, requer a redução da basilar, afastando-se a valoração negativa da circunstância judicial alusiva à natureza da droga, assim como redução do quantum correspondente, com isenção das custas. 4. O Tribunal por unanimidade deu parcial provimento ao apelo unicamente para isentá-lo do pagamento das custas processuais. 5. Com o trânsito em julgado, foi proposta Ação de Revisão Criminal, esta julgada improcedente. 6. Não obstante, foi impetrado Habeas Corpus, perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente, sobreveio a interposição de Agravo Regimental e mantida a decisão. 7. E, por fim, na incansável busca pela realização da justiça, a defesa interpõe o presente Recurso Ordinário Constitucional, como única via processual apta a garantir a análise da matéria e a preservação dos direitos do Recorrente. 8. Ocorre que o paciente segue sofrendo constrangimento ilegal, tendo em vista que os Julgadores se negam a analisar a evidência de ilegalidade exaustivamente apresentada. (doc. 47, pp. 2-3).
 
E, ao final, requer:
 
a) O requerente sereno quanto à aplicação do decisum, ao que expressa pela habitual pertinência jurídica dos julgados desta Casa, espera que seja cassado o acórdão recorrido: a) absolvendo o requerente com relação ao crime do artigo Art. 35 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06, pois não existem nos autos provas concretas capazes de comprovar qualquer vínculo estável e duradouro entre os envolvidos. b) O deferimento da Justiça Gratuita. (doc. 47, p. 14).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É inviável o processamento de agravo regimental que deixa de impugnar, de modo específico, o fundamento principal da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado sumular n. 182 desta Corte. 2. Agravo regimental não conhecido. (doc. 37, p. 1 – grifei).
 
Com efeito, as questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei). 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão Preventiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.285 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 4 de março de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator